Tribunal: TJES
Processo: 5005643-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005643-20.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S): BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO(S): COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA RECONHECIDA COMO INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

O acordão embargado não padece do vício de omissão quanto à cobrança indevida de juros de mora, pois, pelo contrário, reconhece a existência de inovação recursal com relação ao tema, tendo em vista que não fora suscitado no momento oportuno, impossibilitando a análise pelo magistrado primevo.

Recurso não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5005643-20.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005643-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005643-20.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO(S):

COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração

opostos por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, em face de acórdão de Id. 3079321, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, contra decisão acostada ao Id. 1731538 e 1731539, proferida nos autos da Ação Indenizatória em fase de Cumprimento de Sentença deflagrada em face de
COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
.

Em suas razões recursais (Id. 3540216), os Embargantes sustentam, em síntese, que o julgado padeceria do vício de omissão, porquanto não se manifestou acerca do argumento de inexistência de juros de mora, tendo em vista que o valor devido fora devidamente depositado diretamente nos autos falimentares, eliminando a mora.

Contudo, em que pese a combatividade dos Embargantes, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

Por certo, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

In casu
, a decisão embargada não padece de vício de omissão apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto observo ter o acórdão apreciado o tema apontado de forma satisfatória,
in verbis
:

Por fim, no que tange às alegações de suspensão do cumprimento de sentença por conta dos efeitos da pandemia, bem como de cobrança indevida dos juros de mora, pelo fato de que a incidência do mesmo não teria sido prevista na sentença de mérito prolatada, e de ausência de título executivo para impor o pagamento da dívida reconhecida, observo que tais matérias não foram objeto de apreciação na decisão vergastada, de modo que a sua análise nesta oportunidade configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

Nesse sentido:

49822084 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. As irresignações recursais se sustentam em questões não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau e o exame meritório por este órgão ad quem, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000932-49.2020.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/07/2021; DJES 18/08/2021)

Como visto, o acordão embargado não padece do vício de omissão quanto à cobrança indevida de juros de mora. Pelo contrário, reconhece a existência de inovação recursal com relação ao tema, tendo em vista que não fora suscitado no momento oportuno, impossibilitando a análise pelo magistrado primevo.

Por derradeiro, em atenção à petição id. 3971516, através da qual o embargado pretende, em última análise, seja determinado ao Juízo
a quo
que expeça alvará para o levantamento da quantia depositada, destaco que tal foge do objeto do agravo de instrumento, sendo despiciendas maiores considerações.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005643-20.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S): BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO(S): COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA RECONHECIDA COMO INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

O acordão embargado não padece do vício de omissão quanto à cobrança indevida de juros de mora, pois, pelo contrário, reconhece a existência de inovação recursal com relação ao tema, tendo em vista que não fora suscitado no momento oportuno, impossibilitando a análise pelo magistrado primevo.

Recurso não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5005643-20.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.